Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600651-71.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600651-71.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600651-
71.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas Mateus Ferreira da Silva
Vereador, Mateus Ferreira da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência
de informações relevantes de gastos com despesas de campanha e da apresentação de
documentos obrigatórios (extratos bancários), com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Mateus
Ferreira da Silva, concorrente ao cargo eletivo de Vereador, pelo Podemos - PODE, no município de
Uniflor/PR, desaprovadas, tendo em vista irregularidade apontada consistente em gastos eleitorais
de campanha não registrados na prestação de contas, caracterizada como grave, comprometendo
a confiabilidade das contas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto aos materiais e apoio utilizados na campanha, foram utilizados 4.000 (quatro mil) santinhos
confeccionados no verso de materiais de divulgação dos candidatos da eleição majoritária; 10
adesivos veicular perfurados, contendo a presença dos candidatos majoritários; ficando
evidenciado que houve gastos eleitorais de campanha não registrado na prestação de contas,
estando em desacordo com o art. Art. 35, inc. I, II § 8º e art. 60 § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019.
SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATEUS FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MATEUS FERREIRA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499792
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.988

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS

0600651-
71.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MATEUS FERREIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRENTE: MATEUS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. MATERIAL
DE PROPAGANDA COMUM. OMISSÃO
DA
INFORMAÇÃO.
FALHA
GRAVE.
VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1.1 Prestação de contas de campanha de
Mateus Ferreira da Silva, candidato ao
cargo de vereador no município de Uniflor/PR nas eleições de
2024,
desaprovadas em primeira instância pela
omissão do registro de doações estimáveis
em dinheiro referentes ao uso comum de
materiais de propaganda, com base no art.
7º, § 10, da Res. TSE nº 23.607/2019.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44499792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
2.1 As questões em discussão são a
regularidade do registro das doações
estimáveis em dinheiro, especificamente
quanto ao uso comum de materiais de
propaganda eleitoral, e a possibilidade de
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de análise das contas.
RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A falta de registro de doação estimável
em dinheiro referente ao uso comum de
materiais de propaganda é irregularidade
grave, ao ocultar da fiscalização da Justiça
Eleitoral as receitas que financiaram a
campanha eleitoral.
3.2 Foi apresentada documentação que
comprova a divisão dos custos dos materiais de propaganda entre os
candidatos proporcionais e a campanha
majoritária,
com
valores
especificados,
sendo possível identificar precisamente o
valor da receita omitida, que foi de R$
300,00.
3.3 Considerando o valor da falha, é viável
aplicar os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, uma vez que foi possível
identificar o seu conteúdo, não havendo
comprometimento
substancial
da
fiscalização das contas eleitorais.
DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido. Fixa-se a tese de que omissão de
receita estimável, quando atinge valor
absoluto diminuto e que é possível de ser
precisamente identificado, não impede a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: artigos 7º,
§§ 6º e 10, e 60, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 02/05/2023; TRE-PR, PCE
060334685, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 18/03/2024.

Num. 44499792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MATEUS FERREIRA DA SILVA, candidato a
vereador na circunscrição de Uniflor/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.
Em primeiro grau as contas do candidato foram julgadas desaprovadas (id. 44288863), com
fundamento em gastos eleitorais omitidos.
Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral (id. 44288869), requerendo que seja feita a
revisão da sentença, revertendo para aprovação das suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44298015).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
09/12/2024 (id. 44288865) e as razões foram protocoladas no dia 12/12/2024 (id. 44288869).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 44499792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
Neste caso, trata-se da prestação de contas de Mateus Ferreira da Silva, candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2024 no município de Uniflor/PR, cujas contas foram desaprovadas em
primeira instância.
O juiz de primeiro grau desaprovou as contas de campanha de Mateus Ferreira da Silva com
fundamento na omissão da "declaração de despesas realizadas, impossibilitando a apreciação
das informações pelo Setor Técnico do cartório eleitoral, o qual opinou pela desaprovação das
contas".
O recorrente pede a revisão da decisão com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, argumentando que "a irregularidade apontada consiste em uma falha formal de
interpretação legal, sem comprometer a regularidade das contas ou a lisura do pleito."
Portanto, o recurso trata da falta de registro na prestação de contas do recorrente (enquanto
beneficiário) dos valores das operações das doações estimáveis em dinheiro decorrentes do uso
comum de materiais de propaganda, em contrariedade ao art. 7º, § 10, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Pois bem.
a) Sobre a alegação de regularidade da campanha e vinculação dos materiais

Num. 44499792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
O recorrente alega que os materiais utilizados na campanha proporcional foram adquiridos pela
campanha majoritária e que o pagamento e o registro desses materiais também foram efetuados
pela campanha majoritária. Destaca ainda que "a confecção dos santinhos e adesivos perfurados,
com a inclusão da fotografia dos candidatos proporcionais e majoritários, foi uma estratégia
comum e legítima dentro do processo eleitoral, não havendo, portanto, qualquer repasse
financeiro aos candidatos proporcionais, incluindo o recorrente, prestador de contas, sendo
efetuado apenas o uso comum dos materiais nas duas campanhas."
Sustenta a parte recorrente que, nos termos do artigo 7º, § 6º, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, os materiais de uso comum, como santinhos e adesivos, não precisam ser
registrados nas contas dos candidatos proporcionais, desde que estejam devidamente registrados
nas contas de quem efetivamente arcou com as despesas, neste caso, a campanha majoritária.
Quanto à matéria, dispõem os artigos 7º, §§ 6º e 10, e 60, §§ 4º a 6º, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos
doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas
(seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

Num. 44499792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e realização
de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a
locação do espaço, assim como as despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas
com pessoal, regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem
duas ou mais campanhas eleitorais.
[não destacado no original]
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de a omissão de registro de receitas estimáveis
configurar falha grave, como se depreende do seguinte julgado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO
QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO.
INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS
ELEITORAIS
COM
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
TERMO
DE
CESSÃO/LOCAÇÃO
E
SEM
COMPROVANTE
DE
PROPRIEDADE
DO
BEM.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO
RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.607/2019.
FALHA
GRAVE.
DIVERGÊNCIA
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
REGISTRADA NA CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o registro do
recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de propaganda
eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos
beneficiários e conduz à desaprovação das contas.
[...]
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
[TRE-PR. PCE 0602618-44. Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023]
Nos termos do artigo 7º, § 10, e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro relativo a material compartilhado de
propaganda eleitoral na prestação de contas do beneficiário e também da doação estimável nas
contas do doador.
A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é
falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, e pode conduzir à
desaprovação das contas.

Num. 44499792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
Neste caso, o Setor Técnico apontou uma irregularidade referente à ausência de registro do
recebimento de doações de materiais impressos para publicidade. Foi informado que o candidato
deixou de declarar o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro relacionados ao material
impresso da propaganda eleitoral, o que dificultou a análise e a fiscalização das contas eleitorais.
Esse ponto é importante que fique muito claro: embora não haja a obrigatoriedade da emissão do
recibo eleitoral nem de comprovação do gasto, o beneficiário tem a obrigação de registrar na sua
prestação de contas que recebeu uma doação estimável.
(...)
4. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
4.1. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do
beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos
beneficiários e conduz à desaprovação das contas. Precedentes desta Corte.
4.2. Na espécie, ainda que não tenha havido o registro da doação estimável na presente
prestação de contas, houve a tempestiva apresentação dos respectivos contratos de cessão,
bem como dos comprovantes de propriedade dos veículos utilizados na campanha, tratando–se
de falha formal que pode ser ressalvada, afastando–se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
5. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o
total das irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de campanha.
Precedentes desta Corte.
6. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE-PR. PCE nº 060334685. Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz. DJE 18/03/2024.
Não destacado no original]
Conforme destacado nesse precedente, embora não tenha ocorrido o registro do recebimento da
doação estimável, fato é que foi possível identificar qual era o conteúdo da receita recebida, uma
vez que, ainda que de forma inadequada - ou seja, sem a inclusão da informação nas contas por
meio do SPCE -, a parte trouxe aos autos elementos que possibilitam identificar o conteúdo da
receita omitida.
Em específico, nestes autos foi apresentada declaração (id. 44288853) da empresa "D. Virginio
Rocha - Com. de Adesivos e Prestação de Serviços Desing - ME", prestadora de serviços ao
candidato majoritário, informando que, na eleição de 2024, deixou de detalhar corretamente os
serviços prestados aos candidatos a vereador em sua nota fiscal. Na descrição dos serviços,
consta o valor de R$ 3.400,00 referente à impressão de 68.000 santinhos, mas não foi
especificado que os referidos santinhos foram confeccionados no verso de materiais pertencentes
à campanha de candidatos da eleição majoritária. Essa impressão foi dividida entre 17
candidatos, com 4.000 unidades destinadas a cada um, totalizando R$ 200,00 por candidato.
Além disso, na mesma nota consta o valor de R$ 2.000,00 referente à impressão de 200 adesivos
perfurados (no formato 0.33 x 0.75), mas não foi indicado que esses adesivos continham a

Num. 44499792 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
imagem dos candidatos da eleição majoritária. Cada candidato da eleição proporcional recebeu
10 unidades de adesivos, somando um total de 17 candidatos, o que resulta em R$ 100,00 por
candidato. O restante dos adesivos, ou seja, 30 unidades, eram destinados exclusivamente à
campanha majoritária.
Em resumo, a nota fiscal não detalhou de forma clara e precisa a divisão dos materiais entre os
candidatos a vereador e a eleição majoritária. Contudo, foi declarado pelo fornecedor que cada
candidato da eleição proporcional recebeu a doação estimável no valor de R$ 300,00, informação
essa que deveria constar na nota fiscal, mas que somente veio aos autos por meio da referida
declaração.
Portanto, considerando que foi possível identificar precisamente qual o valor da receita estimável
que foi omitida pelo recorrente, que corresponde a R$ 300,00, as falhas apresentadas não
comprometem substancialmente a análise das contas eleitorais e correspondem a valor absoluto
ínfimo, o que viabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento parcial para reformar a sentença e julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
de Mateus Ferreira da Silva.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600651-
71.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MATEUS FERREIRA DA SILVA VEREADOR, MATEUS
FERREIRA DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN
- PR79990, DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª
ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44499792 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374468200000043442117
Número do documento: 25050917374468200000043442117
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:06:56
SESSÃO DE 07.05.2025